Tribunal: TJDFT
Processo: 0729461-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AFASTAMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVO. PALAVRA DE POLICIAIS. PENA DE MULTA. REDIMENSIONADA DE OFÍCIO.
1. A grave ameaça, imprescindível para a caracterização do delito de roubo, não demanda necessariamente o uso de armas, podendo se revelar de diversas formas, como por palavras ou até mesmo por gestos aptos a causar temor.
2. No presente caso, o anúncio de assalto realizado por dois indivíduos ao adentrarem o carro da vítima, bem como o fato de ser impedida de deixar o veículo, foram sérios o suficiente para a intimidação. Assim, presentes os elementos que configuram o crime de roubo, incabível a desclassificada para o delito de furto.
3. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção.
4. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
5. A pena pecuniária deve guardar proporção com a pena corporal.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.